Tribunal: TJSP
Processo: 1013835-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pedido de restituição dos valores pagos a título de ITBI – Sentença da improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento - Conquanto a hipótese dos autos trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança, pela ré, o referido imposto, haja vista a existência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pedido de restituição dos valores pagos a título de ITBI – Sentença da improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento - Conquanto a hipótese dos autos trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança, pela ré, o referido imposto, haja vista a existência de cláusula contratual clara e expressa atribuindo ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de tal encargo - Disposição está em consonância com o previsto no artigo 490, do Código Civil – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013835-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCO AURÉLIO VIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576 -Voto no 10.879
2
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576
Apelante: Marco Aurélio Vio
Apelado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Comarca:São José do Rio Preto
Juiz 1o Grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 10.879
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – Pedido de restituição dos valores pagos a
título de ITBI – Sentença da improcedência –
Insurgência do autor – Não acolhimento - Conquanto
a hipótese dos autos trata-se de relação de consumo,
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não se
vislumbra qualquer abusividade na cobrança, pela ré,
o referido imposto, haja vista a existência de cláusula
contratual clara e expressa atribuindo ao consumidor
a responsabilidade pelo pagamento de tal encargo -
Disposição está em consonância com o previsto no
artigo 490, do Código Civil – Precedentes – Sentença
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença,
às fls. 145/148, que julgou improcedente ação de indenização por danos
materiais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00, observada a
gratuidade deferida ao requerente.
Irresignado, recorre o autor, sustentando que a
cobrança do imposto antecede seu fato gerador e há isenção tributária
do ITBI aos adquirentes de imóvel pelo programa “Minha Casa Minha
Vida” (fls. 150/156).
Contrarrazões às fls. 160/166.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576 -Voto no 10.879
3
comporta provimento.
Trata-se de ação de ressarcimento, ajuizada pelo
apelante em face da apelada, objetivando a restituição dos valores
pagos a título de ITBI (imposto de transmissão de bem imóvel).
Após regular instrução processual, sobreveio sentença,
julgando improcedente a demanda.
Em que pese o inconformismo da parte autora, o caso
é de manutenção do julgado pelos motivos que seguem.
Conquanto a hipótese dos autos trata-se de relação
de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumido, não se
vislumbra qualquer abusividade na cobrança, pela ré, o referido imposto,
haja vista a existência de cláusula contratual clara e expressa atribuindo
ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de tal encargo.
Como se vê:
“Correrão por conta exclusiva do(a) PROMITENTE
COMPRADOR(A) todos os impostos, tributos e quaisquer
despesas decorrentes da transferência do imóvel, tais
como: escritura, ITBI, despachante, cadastro, despesas
com Alienação Fiduciária em Garantia e outras.
O(A) PROMITNTE COMPRADOR(A) tem ciência e
concorda desde já que a PROMITENTE VENDEDORA
poderá
providenciar
a
transferência
do
imóvel,
arcando com todas as despesas, as quais deverão ser
integralmente reembolsadas.” (cláusula 8 - fls. 22).
Ademais, a disposição está em consonância com o
previsto no artigo 490 do Código Civil, in verbis:
“Art. 490: Salvo cláusula em contrário, ficarão as
despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576 -Voto no 10.879
4
vendedor as da tradição”.
Neste sentido, há precedentes desta C. 6a Câmara de
Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESPESAS DE ITBI
INCIDENTES SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO
IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. DESPESA, A RIGOR,
QUE CONSUBSTANCIA O REEMBOLSO À VENDEDORA,
CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO, DO VALOR DA EXAÇÃO
COBRADA
PELA
MUNICIPALIDADE.
EVENTUAL
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA, PELA PREFEITURA, QUE
DEVERIA TER SIDO DISCUTIDA PELA AUTORA, EM FACE DO
ENTE
PÚBLICO,
PELA
VIA
ADEQUADA.
INÉRCIA
DA
ADQUIRENTE QUE NÃO A EXIME, POIS, DE EFETUAR O
REEMBOLSO CONTRATUALMENTE AVENÇADO EM FAVOR DA
ALIENANTE DO IMÓVEL. VALOR, POIS, QUE NÃO COMPORTA
RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
POR
PARTE
DA
AUTORA.
INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE PROPÔS QUATRO AÇÕES
DISTINTAS, RELATIVAS AO MESMO CONTRATO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER CONDUTA DOLOSA, QUE
OBJETIVE CAUSAR DANO PROCESSUAL À PARTE ADVERSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1028664-18.2018.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019;
Data de Registro: 20/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de
restituição de ITBI. Alegada cobrança ilegal, extemporânea
e hipótese de isenção tributária decorrente de programa
federal "Minha casa, minha vida". Improcedência. Irresignação. Descabimento. Obrigação originária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576 -Voto no 10.879
5
comprador. Inteligência do art. 490 do CC/02 e da lei
complementar no 323/2010, do município de São José do Rio
Preto, a qual definiu como contribuinte do imposto o
adquirente do bem. Cláusula oitava que previu de modo
legal, claro e expresso a responsabilidade do adquirente
pelo pagamento dos tributos e taxas decorrentes da
transferência do imóvel, autorizando à vendedora a
antecipação dos valores, para posterior reembolso. Fato
gerador do ITBI consumado. Atendimento ao princípio da
força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
Isenção, ademais, não concedida pela autoridade administrativa da municipalidade, ante a falta de
subsunção do caso concreto à previsão legal, contida na
lei
complementar
290/2009.
Ausência
de
cobrança
indevida pela construtora, que apenas agiu em exercício
regular
de
direito.
Precedentes.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016711-57.2018.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ITBI
Pretensão de ressarcimento inadmissibilidade Eventual
isenção que deve ser concedida pelas vias adequadas
Responsabilidade do comprador pelo pagamento do ITBI
que
não
é
ilegal,
além
de
prevista
em contrato
Improcedência mantida. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL Taxa de evolução da obra
Ressarcimento necessário após a entrega das chaves
Inércia da construtora - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1029661-85.2016.8.26.0506; Relator (a):
José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013835-32.2018.8.26.0576 -Voto no 10.879
6
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro:
25/06/2018)
Assim, tendo em vista que as razões recursais não
infirmam o acerto do julgado atacado, o caso é de não modificação,
mantendo-se íntegra a sentença recorrida, majorando-se a verba
honorária para R$900,00, art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
processual.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator